Tribunal: STF
Processo: AI 595199
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
1.      Processamento do extraordinário inviável para debater matéria
   processual, de índole ordinária, relativa ao reexame do
   julgamento proferido em grau de embargos de declaração, por
   suposta negativa de prestação jurisdicional.
2.      Ausência de
   prequestionamento dos dispositivos constitucionais dados como
   violados.
3.      Análise do apelo extremo que envolve a apreciação
   dos fatos e das provas da causa, hipótese inviável nesta sede
   pelo óbice da Súmula STF nº 279.
4.              Agravo regimental
   improvido.